Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-90.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015691-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.

1015691-90.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

CELSO AUGUSTO DE MELLO

Embargados(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Verificado o erro material, acolho os embargos de declaração para o fim de saná-lo.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido nos autos supracitados, posto que ambas as partes recorreram, sendo devida a condenação de honorários com relação ao recorrente vencido Banco do Brasil.

Em análise do voto, tenho que razão assiste a embargante referente a omissão do voto.

Onde se lê:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
BANCO DO BRASIL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
CELSO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Leia-se:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
BANCO DO BRASIL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
CELSO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.

A parte Reclamada Banco do Brasil arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da DECLARAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE SENTENÇA DE 1º GRAU, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/1995, visto que sobre este ponto / valor é que foi o recurso da empresa reclamada.

É como voto.

Por fim, com relação à alegação de omissão sobre as astreintes, entendo que o voto por toda a sua fundamentação e por não abordar especificamente este tópico,
manteve a sentença que confirmou as liminares concedidas
, sendo que os valores pelo descumprimento da liminar devem ser discutidos na execução da sentença, no momento oportuno,
quando o magistrado poderá verificar se é caso de aplicação das astreintes, bem como, ainda poderá reduzi-la de ofício ou a pedido, acaso verifique que se tornou muito elevada em relação à própria obrigação principal.

Posto isso, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho parcialmente
o presente Embargos de Declaração opostos, para sanar o erro material, de modo que a parte dispositiva será alterada para constar:

A parte Reclamada Banco do Brasil arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da DECLARAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE SENTENÇA DE 1º GRAU, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/1995, visto que sobre este ponto / valor é que foi o recurso da empresa reclamada.

Esta decisão fica fazendo parte integrante do acórdão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020